Tribunal: TJDFT
Processo: 0746506-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746506-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: FREDERICO MINERVINO DIAS SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI No 9.656/98. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. ONUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de perícia atuarial, se tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. Ademais, não merece reparos a decisão se o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, procede ao julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada. 2. Aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/98, deve-se seguir o que estabelece as cláusulas constantes do contrato. 3. Cabe a parte que possuía o ônus probatório de juntar aos autos o contrato provar as condições de reajustes em decorrência de mudança de faixa etária celebradas. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando ofensa ao pacta sunt servanda, uma vez que se trata de plano antigo, não adaptado à Lei 9.656/98, devendo prevalecer, portanto, o disposto nas cláusulas contratuais. Defende que o reajuste dos contratos coletivos não pode ser vinculado aos índices da ANS, devendo prevalecer a liberdade contratual. Afirma que o reajuste taxado como abusivo pelo acórdão se reveste de caráter técnico que foge à competência do Poder Judiciário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou: “Como visto, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório ao não juntar aos autos o contrato assinado pelo apelado. Por não haver documento que comprove o acordo em relação aos reajustes, não é possível saber qual índice deveria ser aplicado na faixa etária do apelado. Ademais, ainda que o contrato juntado fosse considerado válido, o art. 371, do CPC, deveria incidir, fazendo prova contra o apelante. Isso porque a alínea “j” do parágrafo 1o da cláusula 26 do referido documento prevê como último reajuste por faixa etária o de sessenta e sete vírgula cinquenta e sete por cento (67,57%), que incide na faixa etária de cinquenta e nove (59) anos. Não há um reajuste para a faixa etária de sessenta e seis (66) anos, idade na qual o apelado teve sua mensalidade reajustada. Tais informações que vão de encontro à tabela trazida pelo apelante.” (ID 074650618) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012